Tribunal: STF
Processo: HC 54629
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
Habeas Corpus. Denegado pela instância ordinária, não interpôs o paciente recurso para o S.T.F. Obstáculo constitucional ao pedido originário pelo qual pretende substituir o recurso, que deixou de manifestar. (art. 119, II, c, da C.F.). 
Pedido não conhecido.